Tribunal: TJES
Processo: 5010508-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010508-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: MARJORYE ALVES DE BARROS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010508-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. - MULTIVIX.

RECORRIDO:
MARJORYE ALVES DE BARROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. CURSO SEMESTRAL/ANUAL. INTERESSE DO ALUNO EM COLAR GRAU DE FORMA ANTECIPADA. SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARJORYE ALVES DE BARROS em face de EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. - MULTIVIX.

Em síntese, a parte autora alega que no ano de 2020 em virtude da situação pandêmica vivenciada pelo mundo e a necessidade de profissionais na área da saúde para atuar no combate do vírus COVID-19 foi autorizada pela Portaria 383, de 9 de abril de 2020, do Ministério da Saúde e pela Lei 14.040/2020 a colação de grau no curso de medicina de forma antecipada, que a sua ocorreu em 20 de setembro de 2021. Aduz que para colar grau a instituição de ensino condicionou ao pagamento das mensalidades vincendas pós colação de grau, o que caracteriza conduta abusiva.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 21.282,00 a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada com a sentença no ID 8358269, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que conforme a Lei 9.870/99 define que o valor cobrado pela prestação dos serviços educacionais poderá ser anual ou semestral, sendo que no contrato celebrado entre as partes ficou ajustado que o período contratado seria dividido por semestre, logo, deve haver a incidência do princípio da boa-fé objetiva. Aduz que a antecipação da colação de grau não cessa o pagamento das “mensalidades”, pois o valor cobrado é referente aos serviços colados à sua disposição durante todo o semestre. Argumenta que se for mantida a condenação deve ser aplicada a Taxa Selic como índice de atualização.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve cobrança indevida por parte da instituição de ensino, referente a serviço supostamente não prestado, em virtude da colação de grau antecipada.

A Portaria do MEC nº 383/2020, estabeleceu a possibilidade de ser antecipada a colação de grau dos alunos matriculados no último período dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, definindo em que consistiria o internato médico ou estágio obrigatório.

Com efeito, o contrato de prestação de serviços educacionais de que se cogita nos autos, em nível superior, não é mensal, mas sim semestral ou anual. De acordo com a Lei nº 9.870/99, que regula a cobrança de anuidade ou semestralidade, haverá a divisão, em doze ou seis parcelas mensais iguais, daquele valor total, que representa a distribuição do montante apurado em planilha de custos com pessoal e custeio, elaborada anualmente (art. 1º, §§3º e 5º).

Mensal, portanto, é só a forma de distribuição do pagamento ao longo do ano ou semestre, pelo aluno, em prestações.

No caso em exame, o serviço ajustado entre as partes, a rigor, foi prestado (art. 43, II, da Lei nº 9.394/96 - LDB). A obtenção do grau pelo aluno é a consagração dos serviços ofertados pela instituição de ensino, já que, de outro modo, não poderia ter o discente o acesso ao título desejado.

Certamente houve redução da frequência do estudante em sala de aula (presencial ou virtual). Mas isso ocorreu por iniciativa e no interesse exclusivo do aluno. Não por omissão da entidade de ensino. A parte autora aderiu a uma faculdade que lhe foi proporcionada, de dispensar a frequência ao período remanescente de internato e atividades correlatas e obter diretamente o grau colimado.

A redução da frequência em sala de aula não assegura a redução de forma linear da contraprestação devida pelo aluno. Veja-se que mesmo a jurisprudência que legitima a redução, em caso de frequência a número menor de disciplinas (em casos de dependência, por exemplo), resguarda a possibilidade de que a minoração do preço seja superior à simples proporção do número total de disciplinas do semestre, porque não há vinculação precisa entre a planilha de custos e o investimento em cada disciplina isoladamente (REsp n. 334.837/MG, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 20/5/2002, p. 152.). Reconhece-se, portanto, esse fenômeno.

No presente caso, não há evidência de que a colação antecipada tenha impactado de forma significativa a planilha dos gastos das instituições, pregressamente estimados e assumidos para o período integral de vigência do contrato. Por conseguinte, fica afastada a pecha de onerosidade excessiva, à luz do art. 51, §1º, III, do CDC.

Nesse passo, adiro ao entendimento sintetizado pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
in verbis
:

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. FACULTADA SUA ADOÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COVID-19. LEI N. 14.04/2020. PORTARIA MEC N. 383/2020. OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. PAGAMENTO. SEMESTRALIDADE DIVIDA EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A deflagração da pandemia acarretou uma série de modificações nas relações jurídicas, gerando a edição de legislações específicas sobre o contexto, como é o caso do Decreto Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020; da Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, convertida na Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383, de 09 de abril de 2020. 3. O art. 3º, §2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC n. 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico. 4. O texto normativo citado não impõe a subtração do semestre, a redução da carga horária ou a colação de grau de forma antecipada, mas, apenas faculta sua adoção pela instituição de ensino superior diante da pandemia declarada COVID-19. 5.
A adoção do regime especial da Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383/2020, foi opção da própria Autora, que requereu administrativamente a colação de grau antecipada, sendo-lhe outorgado o título de médico em 20/04/2020, motivo pelo qual não pode ela agora se eximir da obrigação referente ao pagamento das prestações pactuadas. 6. A antecipação na colação de grau não pode acontecer no exclusivo interesse dos estudantes, para deixarem as atividades discentes precocemente e evitarem o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada. 7. O contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral, e o não pagamento das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual, podendo culminar, inclusive, no fechamento de várias instituições de ensino. 8. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento
. 9. Nesse contexto, é de se manter os termos do contrato firmado entre as partes, de forma a privilegiar o princípio do pacta sunt servanda. 10. Recurso improvido. (Processo nº 07185970620208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA).

Não se trata de uma situação tão extraordinária assim o fato de a instituição reclamar pagamento porque houve a disponibilidade do serviço, tenha sido ele usufruído na íntegra ou não, por opção exclusiva e no interesse primordial do discente.

Em situações de normalidade, já há contraprestação pecuniária por períodos sem oferta de ensino em sala de aula, por exemplo,
as mensalidades pagas durante o recesso escolar.
Trata-se de uma consequência natural do caráter semestral ou anual da contraprestação, meramente subdividida em mensalidades. Ainda nessa toada, raciocinando
ad absurdum
, se o aluno implementa todos os requisitos para aprovação e, atingindo a frequência mínima regulamentar, ausenta-se durante todo o restante do semestre, mesmo assim será devedor do semestre inteiro.

Portanto, o objeto do contrato foi adimplido substancialmente pela fornecedora, ensejando a contraprestação semestral avençada, sendo essa, por sinal, a condição
sine qua non
para que pudesse o discente alcançar o grau solicitado. Logo, não há razão legítima para a redução proporcional de sua contraprestação.

Esse também é o entendimento da 1ª, 2ª e 3ª Turma Recursal, vejamos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA COM AMPARO NA LEI Nº 14.040/2020. PRETENSÃO À DISPENSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE/ANUIDADE POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA LEGÍTIMA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, PELO FORNECEDOR, DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRALMENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. (2ª Turma Recursal, Processo nº 5006670-92.2023.8.08.0024, Relator:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
, Dje 10/07/2023).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19.
ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS
. (3ª Turma recursal, (Processo n. 5023298-93.2022.8.08.0024, Juíza Relatora Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN)

(...) Como bem demonstrado na sentença, os fatos narrados nos autos decorrem da edição da Medida Provisória (n. 934/2020) que estabeleceu a possibilidade de antecipação de colação de grau a fim de participação no programa “Brasil Conte Comigo”, tendo a parte recorrente aderido a solicitação de colação de grau antecipada, porém, em conta partida, a parte recorrida demonstrou que, independente disso, o 12º período de medicina foi cumprido e mantido na integralidade, inclusive com atividades assistenciais nas unidades de saúde, ou seja, todas as aulas estavam à disposição do aluno, não havendo que se falar em inexistência do dever de pagamento das mensalidades. (...) (1ª Turma Recursal, processo nº 5023265-06.2022.8.08.0024, Relator:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Dje 21/10/2023).

Portanto, a demanda não deve ser interpretada apenas à luz de determinados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, mas sim de toda a principiologia do Direito Contratual, devendo ser analisado todo o contexto fático do caso.
A função social do contrato e a boa-fé objetiva não são princípios que se aplicam a somente uma das partes contratuais, mas a ambas.

Nesse sentido, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)